Tribunal: STF
Processo: Pet 10940
Classe: Pet
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
Petição. Conexão. Art. 69, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Determinada a redistribuição.



      Vistos etc.



      O Ministro Luiz Fux submete a distribuição da presente Petição à análise da Presidência desta Casa, nos seguintes termos:



      “DESPACHO: 



      Trata-se de petição originária apresentada pelo Senador da República Fabiano Contarato, pela qual requer “seja instaurado Inquérito, com o objetivo de investigar possível prática de crime previsto no art. 305 do Código Penal, pelo Sr. Valdemar Costa Neto, presidente do Partido Liberal”. 



      O peticionário alega que ‘o representante do Partido Liberal teve conhecimento e recebeu documentos que continham conteúdo golpista e que não podia dispor, semelhante aqueles que foram encontrados na residência do Ex-Ministro Anderson Torres, e posteriormente o destruiu, para benefício próprio ou de outrem, incorrendo no crime previsto no art. 305 do Código Penal’.



      Instado a se manifestar, o Parquet Federal informou que ‘Na mesma data de entrada dos autos nesta Procuradoria-Geral da República (31/1/2023), foi proferida, pelo Ministro Alexandre de Moraes, no Inquérito nº. 4.923/DF, decisão por meio da qual, ao analisar os mesmos fatos noticiados nesta petição, determinou, sem manifestação prévia do Ministério Público Federal, que a Polícia Federal realize a oitiva de VALDEMAR COSTA NETO’.



      Diante disso, sem qualquer consideração quanto ao mérito da controvérsia, SUBMETO os presentes autos à elevada apreciação da PRESIDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE, para que examine eventual existência de prevenção do eminente Ministro Alexandre de Moraes para atuar como relator deste feito, e, por conseguinte, a necessidade de redistribuição deste processo. 



      Cumpra-se.”



      É o relatório.



      Decido.



      Em consulta ao sistema de informações processuais desta Corte, verifico distribuído, em 13.01.2023, ao Ministro Alexandre de Moraes, o Inquérito 4.923, feito no qual, em 02.02.2023, exarou o Relator despacho versando sobre “os mesmos fatos noticiados nesta petição”, nos moldes apontados na manifestação ministerial. Transcrevo fragmento do comando proferido pelo Ministro Relator, na Petição 10.940:



      “(...)



      Conforme amplamente noticiado, em cumprimento de medida de busca e apreensão determinada nos autos, a Polícia Federal apreendeu, na residência de ANDERSON GUSTAVO TORRES, uma minuta de decreto de Estado de Defesa que objetivava intervir no regular exercício das funções do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL.



      Assim, as afirmações de VALDEMAR COSTA NETO, ao dizer que teve consigo minutas semelhantes, de caráter manifestamente ilegal e inconstitucional, devem ser esclarecidas no contexto mais amplo desta investigação, notadamente no que diz respeito à adesão, por terceiras pessoas, de eventual intenção golpista, o que pode caracterizar os crimes previstos nos arts. 359-M (golpe de Estado) e 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal.



      Diante das informações prestadas e da necessidade de maiores esclarecimentos, DEFIRO o requerimento e DETERMINO à Polícia Federal que proceda à oitiva de VALDEMAR COSTA NETO, no prazo máximo de 5 (cinco) dias.”



      O artigo 69, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal prevê que “a distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência”.



      Constatada a identidade de partes e de objetos entre a petição em epígrafe, distribuída em 30.01.2023, e o INQ 4.923, resulta caracterizada a conexão ao feitio legal.



      Ante o exposto, à Secretaria Judiciária para que providencie a redistribuição desta PET 10.940 por prevenção ao INQ 4.923.



      Publique-se.



      Brasília, 13 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente